Tribunal: TJMT
Processo: 1009219-71.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA No 1009219-71.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE: PEDRO PAULO SILVA MACEDO
IMPETRADO: JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Mandado de Segurança impetrado por PEDRO PAULO SILVA MACEDO contra ato comissivo atribuído à JUIZA DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA, nos autos da execução penal (SEEU 2000076-07.2019.8.11.0013), que lhe impôs multa, no valor correspondente a 1/2 (meio) salário mínimo, por suposto abandono da causa (ID 128167674; ID 128167672).
A impetrante sustenta que o ato coator é ilegal porque a ausência de manifestação em um único ato processual não configura “abandono de causa”.
Requer a concessão da segurança liminarmente para “que seja suspensa a multa aplicada”. No mérito, pede que seja anulada a decisão (ID 128358197), com documentos (ID 128167691 a 128167688).
Relatos.
A imposição da multa prevista no art. 265 do CPP pode ser impugnada por meio de ação mandamental (STJ, AgRg no RMS no 62.752/BA - Relator: Mina. Laurita Vaz - 1o.3.2021), a justificar o processamento desta impetração.
Assim sendo, vejamos.
Em 21.3.2022, o Juízo singular aplicou multa ao impetrante mediante a seguinte fundamentação:
“Intimado, o advogado constituído não se manifestou no presente feito (Ref. 100,101 , 102 e 103).
Assim, APLICO-LHE multa de um salário mínimo destinado ao FUNAJURIS, nos termos do artigo 265 do CPP. INTIME-SE para pagamento em 15 dias.
Nada sendo providenciado em tal prazo, expeça-se o necessário para protesto e cobrança.
Oficie-se à OAB/MT, para ciência e eventuais providências.” (Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 128167674)
Em 28.4.2022, o impetrante pugnou pela reconsideração da decisão que lhe aplicou a pena de multa, sob o argumento de que a ausência de manifestação sobre um ato não implica em abandono da causa.
Em 11.5.2022, a juíza da causa reduziu pela metade a multa, nestes termos:
“Considerando-se a necessidade de prévia manifestação das partes quanto as planilhas de remição, e que por meio do silêncio do patrono esta subscritora não consegue presumir eventual concordância ou discordância dos dados apresentados, somado ao fato de que a inércia em manifestar gerou atrasos ao trâmite do executivo de pena, mantenho a decisão de Ref. 109.1 na íntegra, todavia, reduzo a multa aplicada pela metade.” (Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 128167672)
Pois bem.
O impetrante, regularmente intimado, não se manifestou sobre a retificação do cálculo de pena do reeducando Amadeus da Silva Araújo.
O abandono de causa não se configura pela não manifestação processual de um advogado (STJ, RMS 34914/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1o.9.2014; TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.12.2019). A falta apta a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018).
Com efeito, não se pode confundir o abandono da causa com desídia processual.
Nesse quadro, reconhece-se a presença do fumus boni iuris, mesmo porque o causídico continua patrocinando o reeducando.
Por sua vez, evidencia-se o periculum in mora ante a imposição pecuniária (TJMT, MS N.U 1004663-94.2020.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.1.2020), sobretudo diante da determinação de “registro nos órgãos de maus pagadores”, pelo Juízo singular.
Com essas considerações, DEFERE-SE a segurança liminar para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento definitivo desta impetração.
Outrossim, CUMPRA-SE o disposto no art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009, em especial a notificação do impetrado para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações.
Após, ABRA-SE vista à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO